Tribunal: TJES
Processo: 0005968-72.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005968-72.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL JUNIOR AIRES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0005968-72.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
DANIEL JUNIOR AIRES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELANTE:
RAONNE DE OLIVEIRA MOTA – ES30012-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. Sentença de fls. 393/395v, que condenou o Apelante à pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no Art. 157, §3º, c/c Art. 14, II e Art. 307, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, iniciando o cumprimento da pena no regime fechado, requerendo, em síntese, a absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599, do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Dito isso, passo à análise do recurso.

Narra a denúncia que no dia 21 de março de 2021, por volta das 21h57min, em frente à Estação Verde de Soteco, em Vila Velha/ES, o denunciado tentou subtrair para si o veículo automotor Corolla, placa RBF1A14; mediante grave ameaça e violência, exercida pelo emprego de arma de fogo, cuja violência só não resultou na morte das vítimas
Felipe Souza Leppaus e Marcus Vinicius Amorim Gonzaga,
por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Inobstante as alegações apresentadas pela defesa, constata-se que a
materialidade
dos ilícitos imputados ao réu pode ser observada por meio dos Boletins de Ocorrência (sendo um com o nome falso de “Renan Mendes Botan”, a fls. 08/13 e um com o seu nome verdadeiro, Daniel Junior Aires dos Santos, a fls. 39/41), do Auto de Prisão em Flagrante Delito à fl. 64v, do Auto de Apreensão à fl. 30 e do Auto de constatação preliminar de eficiência de arma de fogo, à fl. 31, além do Laudo pericial de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 363/369 e, do Veículo, fls. 141/144.

Já a
autoria delitiva,
através da prova testemunhal e do depoimento das vítimas.

Nesse ponto, conforme se vislumbra da descrição realizada pelo magistrado de primeiro grau em sua sentença, a vítima
“Felipe, disse que estava em via pública, na companhia de Marcus, quando acusado se aproximou em uma bicicleta, disse-lhes algo que não entendeu e, já estando de arma em punho, que lhes foi apontada, ensejou que Felipe se identificasse como policial, sendo que, em seguida o acusado efetuou disparo com a arma de fogo que portava”.

Em razão da injusta agressão, também disparou contra o ora réu, que ao ser alvejado caiu e foi detido como se vê a fls. 14/16 e 17/10:

[...] POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, PROSSEGUIMOS ATÉ A RUA IVAN NEIVA NEVES, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE DISPARO EM VIA PÚBLICA ONDE HAVIA UM ALVEJADO NO LOCAL. NO LOCAL, FOI FEITO CONTATO COM OS POLICIAIS MILITARES CABO PM MARCUS VINÍCIUS AMORIM GONZAGA, RG 21423-3 E CABO PM FELIPE SOUZA LEPPAUS, RG 20832-2, QUE DISSERAM QUE
SE ENCOTRAVAM NA RUA GUIMARÃES JUNIOR, BAIRRO SOTECO, EM FRENTE AO VEÍCULO COROLLA PRATA, PLACA RBF1AI4, ESSE VÉICULO TRATA-SE DE UM VEÍCULO OFICIAL, O QUAL ESTAVA SENDO UTILIZADO, SEGUNDO OS MILITARES, PARA FINS DE PASSAGEM DE SERVIÇO, QUANDO UM INDIVÍDUO QUE SE IDENTIFICOU COMO RENAN MENDES, CHEGOU NA RUA EM UMA BICICLETA, IMEDIATAMENTE SACOU UM REVÓLVER E DISPAROU CONTRA OS MILITARES NA TENTATIVA DE ROUBAR O VEÍCULO, PORÉM OS POLICIAIS EFETUARAM DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA REPELIR A INJUSTA AGRESSÃO COMETIDA, ASSIM, O ACUSADO FOI ATINGIDO NO TORNOZELO ESQUERDO E BRAÇO DIREITO.
ALÉM DISSO, O INFRATOR SE EVADIU ATÉ A OUTRA RUA, IVAN NEIVA NEVES, CAIU FERIDO E LOGO EM SEGUIDA QUEBROU O PRÓPRIO CELULAR. [...] ADEMAIS, INFORMO QUE
OS POLICIAIS QUE SOFRERAM A TENTATIVA DE ASSALTO DISSERAM QUE ESTAVAM DE SERVIÇO NO MOMENTO DO FATO E ESTAVAM EFETUANDO A PASSAGEM DE SERVIÇO.
[...] DIANTE DA SITUAÇÃO, O INDVÍDUO QUE COMETEU O DELITO, FOI SOCORRIDO PELO SAMU BIO E ENCAMINHADO ATÉ O HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO DE BEZERRA PARA RECEBER O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO E ESTA GUARNIÇÃO PROSSEGUIU ATÉ ESSA DELEGACIA JUNTAMENTE COM O SENHOR ESMAEL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS À AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO E PARA QUE SEJAM TOMADAS AS MEDIDAS JUDICIÁRIAS CABÍVEIS PARA O TODOS OS FATOS RELATADOS. INFORMO TAMBÉM QUE
A ARMA DE FOGO FOI TESTADA E FOI CONFIRMADA A PRESTABILIDADE E A POSSIBILIDADE DE CAUSAR PERIGOS, DANOS A RISCO COMUM E OFENDER INTEGRIDADE FÍSICA ALHEIA.
(destaque).

Em juízo, o informante Mateus afirmou que estava na companhia de Felipe, quando o acusado já chegou de arma em punho gritando “algo tipo, perdeu” e disparou sua arma de fogo, sendo revidado, reconhecendo o acusado como o autor da ação delituosa.

A testemunha Wesleyne afirmou que o acusado pretendia subtrair o veículo e atentou, de imediato, contra a vida dos policiais, efetuando disparo de arma de fogo em desfavor deles.

O acusado, por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando, tão somente, que estava na posse da
“arma de fogo para autodefesa eis que estaria ameaçado de morte”.

Verifica-se que as declarações prestadas pelas vítimas foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais prestados pelos Policiais Militares, aptas a servir de referência ao juízo de verificação da autoria delitiva, podendo, pois, funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente porque confirmados em Juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

Diante do lastro probatório dos autos, verifica-se que restou demonstrado o ilícito de latrocínio tentado, uma vez que a prática do delito de roubo qualificado pelo resultado morte apenas não se consolidou por fatores alheios à vontade do agente, de modo que as provas se apresentam de forma consistente.

Da mesma forma, constatou-se o delito de falsa identidade, inclusive confirmado pelo próprio réu extrajudicialmente, havendo dois boletins de ocorrências nos presentes autos.

De mais a mais, não há provas nos autos de que o acusado estava sob o efeito de drogas que, no momento da prática delitiva, excluía sua livre vontade e consciência, não sendo crível a aplicação do Art. 386, VI, do Código de Processo Penal, como pretende a defesa:

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

[...] VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;

Por tais razões mantém-se a condenação do apelante pelo cometimento dos crimes de latrocínio tentado e falsa identidade (Art. 157, §3º, c/c Art. 14, II e Art. 307, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal).

Neste sentido são as decisões proferidas por este egrégio Tribunal, a exemplo:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (TRÊS VEZES). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos previstos no artigo 157, §3º, II, do Código Penal. 2. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas colhidas ao longo da instrução criminal, são elementos mais do que suficientes para alicerçar o Decreto condenatório, merecendo especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 3. In casu, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas, através da declaração das vítimas que foram precisas em apontar o acusado como um dos autores dos crimes, sendo tal versão corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, não havendo que se falar na pretendida absolvição. [...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001705-35.2019.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022 - destaque)

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INCONSCIÊNCIA PELO USO DE ENTORPECENTES – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Configuradas a materialidade e a autoria delitivas pelos elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais.

2.

A palavra das vítimas, corroboradas por outros elementos e em harmonia com as demais provas colhidas na instrução criminal, são elementos aptos a fundamentar o édito condenatório.

3.

O delito de falsa identidade também restou demonstrado e, inclusive, confirmado pelo próprio réu extrajudicialmente, havendo dois boletins de ocorrências nos presentes autos com nomes diversos.

4.

Inaplicável o Art. 386, VI, do Código de Processo Penal, pretendido pela defesa quando não há provas nos autos de que o acusado estava sob o efeito de drogas que, no momento da prática delitiva, excluía sua livre vontade e consciência.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.